Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO ENTRE A ADMINISTRADORA E A OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela 1a requerida FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a restabelecerem os serviços do plano de saúde junto à rede credenciada, bem como a pagar à parte requerente o valor da mensalidade do período em que ficou sem os atendimentos, somado ao valor desembolsado para realização de exame laboratorial.
2. Os fatos relevantes. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a parte recorrida é beneficiária de Union Life Administradora de Benefícios, com quem firmou contrato de prestação de serviços de assistência médica, sendo essa a empresa que recebe os pagamentos realizados pelos beneficiários e faz a intermediação entre eles e a recorrente. Alega que o contrato entre a Unimed FAMA e a Union Life está rescindido, por inadimplência e falta de registro da administradora perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por fim, destaca que não possui vínculo contratual com a parte recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente, como operadora de plano de saúde, pode ser compelida a restabelecer o serviço cujo fornecimento teria sido negado à parte requerente, bem como se há responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais alegados na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente informa que contratou plano de saúde coletivo por adesão junto à operadora requerida, por intermédio de administradora de benefícios, mas, entre os dias 07 e 11 de janeiro de 2024, teve atendimentos negados em três hospitais a que compareceu. Requer, então: (i) o reestabelecimento dos serviços do plano de saúde junto à rede credenciada; (ii) a condenação ao pagamento da mensalidade pertinente ao período em que ficou sem a prestação do serviço, a título de danos materiais; e (iii) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Não subsiste discussão quanto ao pleito de indenização por danos morais, que foi julgado improcedente pelo juízo de origem, sem recurso da parte requerente. Portanto, a questão devolvida a esta Turma Recursal se limita à obrigação de reestabelecimento dos atendimentos pela operadora de plano de saúde e à restituição do valor da mensalidade correspondente ao período que a beneficiária teria sido impedida de utilizar.
6. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC, há solidariedade entre a administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde, uma vez que ambas integram a cadeia de consumo em questão (STJ, AgInt no AREsp n. 2.307.944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18/09/2023).
7. Por essa razão, deve subsistir a condenação ao pagamento dos danos materiais, correspondentes à mensalidade do mês em que a parte requerente não conseguiu ser atendida, bem como ao exame custeado com recursos próprios, tendo em vista a juntada das guias com a expressa indicação de negativa de atendimento (ID 64262655).
8. Entendimento diverso, no entanto, deve ser aplicado à obrigação de fazer, pois a recorrente não pode ser compelida a reestabelecer os serviços de plano de saúde em favor da recorrida, primeiro, porque a própria beneficiária, em 07/02/2024, formulou pedido de cancelamento de sua adesão ao plano, via e-mail (ID 64265324), o que foi prontamente efetivado (ID 64265321, pág. 2). Dessume-se, portanto, o desinteresse na contratação, que deve ser respeitado, em atenção ao princípio da autonomia da vontade, que rege os contratos (arts. 421 e 425, do Código Civil).
9. Além disso, verifica-se que o contrato entre a administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde (recorrente) foi rescindido, em abril de 2024 (IDs 64265439 e 64265443), data anterior à sentença, de modo que o vínculo intermediado pela administradora deixou de existir, impedindo o cumprimento da obrigação fixada na origem, pois, desse modo, a recorrida teria que ser integrada a um plano de saúde individual, que não foi objeto de contratação, já que o plano coletivo por adesão foi extinto pelos noticiados inadimplemento e falta de registro da administradora de benefícios perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido, parcialmente, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de reestabelecimento dos serviços do plano de saúde junto à rede credenciada, mantidos os demais termos da sentença.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, considerando a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único; CC, arts. 421 e 425.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.307.944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18/09/2023